Tribunal: TJSP
Processo: 2040893-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de cadastro do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Citação do executado por carta, com tentativa de bloqueio online de ativos financeiros, que restou infrutífera - Medida cabível, em virtude do esgotamento de todas as possibilidades para satisfação do crédito ou de encontrar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de cadastro do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Citação do executado por carta, com tentativa de bloqueio online de ativos financeiros, que restou infrutífera - Medida cabível, em virtude do esgotamento de todas as possibilidades para satisfação do crédito ou de encontrar bens para sua garantia, situação que permite a invocação do art. 185-A, do CTN - Precedente do STJ submetido ao rito dos recursos repetitivos. Decisão reformada - Agravo provido.